Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão quanto à apreciação do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a gratuidade de justiça. Pretende a embargante a correção do vício com a consequente apreciação do agravo interno e levantamento da suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios prevista no acórdão impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgamento do agravo interno e, em consequência, analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, resta presente a omissão apontada, porquanto após o deferimento da gratuidade de justiça (ID 68726292), a embargante opôs agravo interno, que não foi analisado, o que ensejou na suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios no acórdão de ID 70300012.
5. Acolhidos os embargos neste ponto, passa-se à apreciação do agravo interno.
6. Alega a agravante que não foi demonstrada a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício.
7. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, tem caráter relativo e pode ser elidida por elementos de prova que evidenciem a capacidade econômica da parte.
8. No presente caso, contudo, não estão presentes elementos capazes de elidir a presunção. Os documentos de ID 68639752, 68639753, 68639754, 68639755 e 68639758 comprovam despesas com o mínimo existencial que não são supridas pelas receitas da parte agravada, indicadas na petição de ID 68639748.
9. Dessa forma, demonstrada a hipossuficiência, necessária se faz a manutenção da gratuidade de justiça concedida.
10. Acolhidos parcialmente, portanto, os embargos de declaração opostos para desprover o agravo interno e manter o acórdão de ID 70300012 na sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Agravo interno desprovido. Mantida a gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade das custas e honorários, nos termos do acórdão de ID 70300012.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 5o, LXXIV; CPC, art. 98 e 99, §3o.